Tribunal: TJDFT
Processo: 0721647-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721647-11.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA, KELCY LAINE BANHOLI CALDAS GALLOTTI BESERRA EMBARGADO: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA, KELCY LAINE BANHOLI CALDAS GALLOTTI BESERRA, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Despacho Incluam-se estes Embargos de Declaração para julgamento na Sessão Extraordinária de Julgamento Presencial por Videoconferência, a realizar-se no dia 22/5/2020, às 14h (ID no 15943867, págs. 1-3), nos termos da Portaria Conjunta no 52, de 8 de maio de 2020, do Presidente, Vice-Presidentes e Corregedora Geral de Justiça desta Corte. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro